Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713340-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES REIS SALLES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 25a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 14/07/2021 (ID 27000402). Na petição juntada ao ID 27121847, o agravante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator